Tribunal: TJBA
Processo: 0001200-67.2010.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001200-67.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LINDOMAR ANTONIO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
PRESENÇA DE PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lindomar Antônio de Santana e Renato Antôn
io de Santana contra sentença que os pronunciou pela suposta prática, por duas vezes, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 69 do CP), sendo o primeiro réu também pronunciado por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A sentença deferiu-lhes o direito de recorrer em liberdade. Requerem: (i) absolvição sumária por legítima defesa; (ii) afastamento das qualificadoras; (iii) desclassificação para lesão corporal; (iv) reconhecimento de primariedade
e
bons antecedentes;
e (v) o direito de apelar em liberdade
. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia envolve:

I) se há elementos suficientes para absolvição sumária dos recorrentes, com fundamento em legítima defesa;

II) se é cabível a impronúncia dos acusados por ausência de indícios de autoria;

III) se é possível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal;

IV) se devem ser afastadas as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima;

V) se é possível o reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes para futura fixação da pena;

VI) se subsiste o interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova da materialidade encontra-se demonstrada pelos laudos periciais das lesões corporais sofridas pelas vítimas.

4. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos prestados sob contraditório, confirmando, em linhas gerais, a narrativa acusatória.

5. As alegações de legítima defesa foram infirmadas por contradições internas e ausência de apoio probatório, especialmente diante das provas técnicas e testemunhais que evidenciam animus necandi.

6. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, estando presente o lastro mínimo necessário à sua manutenção, conforme art. 413 do CPP.

7. A desclassificação para lesão corporal exige a inexistência de dolo de matar, o que não se verifica no caso concreto, em razão da gravidade, localização das lesões e meio empregado.

8. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional.

9. Os pedidos de reconhecimento de primariedade e bons antecedentes e o pleito para recorrer em liberdade não foram conhecidos, por serem matérias afetas ao juízo natural competente e por ausência de interesse recursal, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de pronúncia em todos os seus termos.
Tese de julgamento:

“
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a absolvição sumária fundada em versão isolada e contraditória apresentada pelos réus.2. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando ausente o dolo de matar, hipótese não evidenciada nos autos. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, alínea d.

Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, II; art. 69.

Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 414.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no RHC n. 181.491/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2209043/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

STJ, AgRg no REsp n. 1977510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0001200-67.2010.8.05.0231, da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA, sendo os recorrentes Lindomar Antônio de Santana e Renato Antônio de Santana e o recorrido Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.